Tribunal: TJBA
Processo: 8001982-04.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001982-04.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: J. G. T. L. e outros

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR, PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional, administrativo, processual civil e da criança e do adolescente. Apelação cível. Ação pelo rito comum. Menor em gravíssimo quadro clínico. Internação domiciliar multidisciplinar. Home care. Fornecimento contínuo de insumos e equipamentos. Sentença de procedência. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Rejeição. Impugnação mínima dos capítulos desfavoráveis da sentença. Direito fundamental à vida e à saúde. Proteção integral e prioridade absoluta da criança e do adolescente. Responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde. Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal. Execução indireta de serviço público essencial por empresa terceirizada. Dever estatal de fiscalização e garantia de continuidade do atendimento. Interrupção do suporte domiciliar por três dias consecutivos. Menor neuropata grave, traqueostomizado e dependente de ventilação mecânica contínua. Risco iminente de morte. Validade de mensagens eletrônicas como meio de prova corroborado por prontuários. Liberdade dos meios de prova. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 15.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Consectários legais. Condenação da Fazenda Pública. Incidência única da Taxa Selic a partir da sentença. Emenda Constitucional nº 113/2021. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação pelo rito comum, que confirmou tutela provisória e condenou solidariamente o ente estatal e a prestadora do serviço a manter, de forma contínua, internação domiciliar multidisciplinar a menor, com fornecimento de insumos e equipamentos, além de fixar indenização por danos morais em R$ 15.000,00, com correção pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde o evento danoso, impondo ainda o pagamento de despesas e honorários advocatícios por equidade no valor de dois salários mínimos. O recurso sustenta, em síntese, a inexistência ou limitação da responsabilidade estatal, a ausência de dever de indenizar, a excessividade do valor arbitrado e a necessidade de aplicação da Taxa Selic aos consectários da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o ente estatal responde pela manutenção contínua do serviço de internação domiciliar multidisciplinar prestado a menor em grave estado de saúde; (iii) determinar se a interrupção do serviço de home care por três dias consecutivos configura falha apta a ensejar reparação por dano moral; (iv) definir se o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional e razoável; (v) estabelecer qual índice deve incidir sobre os consectários da condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.A repetição ou reprodução parcial de teses defensivas não impede o conhecimento da apelação quando o recurso revela inconformismo claro contra a sentença e impugna minimamente os capítulos decisórios desfavoráveis.

4.O recurso confronta de forma suficiente os fundamentos da sentença ao questionar o dever de indenizar, o valor da condenação por danos morais e os consectários legais aplicados.

5.O direito à vida é direito fundamental, e o direito à saúde constitui direito social de acesso universal e igualitário, cuja efetivação é dever do Estado.

6.A proteção integral e a prioridade absoluta conferidas à criança e ao adolescente reforçam o dever de atendimento preferencial nos serviços públicos e de destinação privilegiada de recursos.

7.Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793.

8.A execução indireta de serviço público essencial por empresa terceirizada não afasta o dever estatal de fiscalizar o contrato administrativo e assegurar a continuidade, a regularidade e a qualidade da assistência prestada.

9.A interrupção ou prestação precária de serviço vital de home care por pendências administrativas, comerciais ou salariais da prestadora terceirizada não constitui excludente de responsabilidade civil do ente estatal.

10.As mensagens eletrônicas trocadas entre a genitora do menor e a coordenação local da prestadora constituem elementos probatórios idôneos, sobretudo quando corroboradas pelas lacunas constantes dos prontuários e anotações de evolução de enfermagem.

11.A ata notarial não constitui condição de admissibilidade ou validade de capturas de tela e registros de mensagens eletrônicas, diante do princípio da liberdade dos meios de prova previsto no art. 369 do Código de Processo Civil.

12.A ausência de registros de enfermagem ou evolução clínica nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2025 confirma a falha na prestação do serviço de internação domiciliar no período indicado.

13.O abandono assistencial de menor neuropata grave, traqueostomizado e dependente de ventilação mecânica contínua por três dias consecutivos supera o mero inadimplemento e expõe o paciente a risco iminente de morte por asfixia.

14.A situação impôs sofrimento psicológico desmedido ao menor e à sua genitora, que, em gestação de alto risco, precisou realizar procedimentos de aspiração traqueal sem capacitação profissional.

15.O dano moral configura-se in re ipsa quando a gravidade da omissão atinge diretamente a integridade psicofísica e a dignidade do paciente, dispensando prova específica de prejuízo extrapatrimonial subjetivo.

16.O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado à gravidade da ofensa, ao risco iminente de morte, à extensão do sofrimento imposto e às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

17.A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a incidência única da Taxa Selic, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

18.Na indenização por dano moral imposta à Fazenda Pública, a Taxa Selic deve incidir a partir da data da sentença, momento em que o valor da condenação foi quantificado, absorvendo correção monetária e juros de mora.

19.O provimento parcial do recurso apenas para adequação dos consectários legais não afasta a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

20.Recurso parcialmente provido, unicamente para determinar a incidência exclusiva, de forma unificada e uma única vez até o efetivo pagamento, da Taxa Referencial Selic como fator indivisível de juros de mora e atualização monetária, com aplicação a partir da data de prolação da sentença. Mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001982-04.2025.8.05.0039 em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelados
ANTONIO CARLOS DA SILVA MIRANDA JUNIOR e I. S. M.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto deste Relator.